Tribunal: STF
Processo: ACO 3209
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação informa acerca do empenho das partes na resolução consensual da controvérsia e requer a renovação da suspensão do processo até o término das tratativas junto à CCAF. 



    Tendo em vista que o processo já se encontra suspenso pelo mesmo motivo alegado, entendo razoável a extensão da suspensão pelo prazo adicional de 60 (sessenta) dias. 



    Ante o exposto, determino a suspensão do pleito pelo prazo adicional de 60 (sessenta) dias, para conclusão do procedimento de autocomposição.



     Escorrido o prazo, com ou sem manifestação das partes sobre o êxito desse expediente processual, retornem-me os autos conclusos para o regular andamento do feito.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente